Tribunal: TJSP
Processo: 2027118-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Repetição de Indébito - Cumprimento de Sentença – Embargos de Declaração – Alegação de omissão - Interposição em face do V. Acordão que julgou improvido o recurso de agravo de instrumento, declarando que a embargante apresente pedido condizente com a referida decisão, instruído com planilha discriminada de todos os valores pagos, com seus respectivos comprovantes, no prazo de 15 (quinze) dias,

Ementa:
Repetição de Indébito - Cumprimento de Sentença – Embargos de Declaração – Alegação de omissão - Interposição em face do V. Acordão que julgou improvido o recurso de agravo de instrumento, declarando que a embargante apresente pedido condizente com a referida decisão, instruído com planilha discriminada de todos os valores pagos, com seus respectivos comprovantes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento – Inocorrência - Decisão mantida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2027118-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, é embargado MUNICÍPIO DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027118-19.2020.8.26.0000/50000 -...
2
EDEC.No: 2027118-19.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: TAUBATÉ.
EBTE. : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
EBDO. : MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.
VOTO No 48.715
EMENTA: Repetição de Indébito - Cumprimento de Sentença
Embargos de Declaração
Alegação de omissão -
Interposição em face do V. Acordão que julgou improvido o
recurso de agravo de instrumento, declarando que a
embargante apresente pedido condizente com a referida
decisão, instruído com planilha discriminada de todos os
valores pagos, com seus respectivos comprovantes, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento Inocorrência -
Decisão mantida Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos) em face do V. Acordão (fls.353/357) que
julgou improvido o recurso de agravo de instrumento
interposto pela embargante.

Apresenta
o
embargante
os
presentes
embargos (fls. 01/07), alegando, em síntese, que seja
sanada a omissão no que tange a apresentação de planilha
discriminada de todos os valores pagos.

Pretende prequestionar a matéria, visando a
oferta de recurso para a instância superior.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso em
exame, inexiste qualquer omissão, uma vez que o V.
Acordão,
JULGOU
IMPROVIDO
O
RECURSO
DE
AGRAVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027118-19.2020.8.26.0000/50000 -...
3
INSTRUMENTO, de acordo com as razões constantes do corpo
do mesmo.
Desnecessário
seria
reproduzir
novamente
todos os argumentos já lançados na r. decisão de fls.
(353/357).
Por isso, não há que se falar na ocorrência
de omissão, hábil a assegurar a interposição de embargos
de declaração.
Realço que é pacífico no Superior Tribunal
de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Assim sendo, não havendo nenhum vício apto
a justificar o acolhimento dos presentes embargos de
declaração (art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15), impõe-
se a rejeição. Ademais, argumentos de caráter infringente
devem ser veiculados por recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se ter
havido o prequestionamento da matéria e elementos sobre os
quais devia o Colegiado se pronunciar, inclusive quanto
aos dispositivos acima mencionados, em conformidade com o
previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator